Tribunal: TJES
Processo: 5007064-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EMBARGOS DO DEVEDOR EM DEMANDA CAUTELAR – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DEMANDA EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADO – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DESCORTINADA – SÚMULA 106/STJ AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC/1973, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário que o credor se mantenha inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso de 1 (um) ano.

2)
Incumbe ao credor ajuizar a ação executiva em tempo oportuno à efetivação da citação, bem como fornecer todos os dados do executado e efetuar as diligências necessárias para tanto, surgindo, somente neste instante, o dever de o Poder Judiciário cumprir com a citação do requerido para que se possa caracterizar a responsabilidade do aparato judicial por eventual atraso, sob pena de não se operar o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

3)
Apesar de o juiz ter refutado o incidente apresentado pelo agravante (
rectius
: exceção de pré-executividade) com fundamento em suposto comparecimento espontâneo decorrente do ajuizamento de embargos do devedor, em 20/11/2000 (processo nº 0017297-52.2000.8.08.0024), assiste razão ao agravante ao noticiar que tal ação versa, na verdade, sobre uma medida cautelar – apensada a uma ação revisional de contrato – que visava exclusivamente a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, CADIN e outros) – sem qualquer menção, na petição inicial, à causa de pedir da lide executória.

4)
O banco exequente requereu a citação editalícia dos demais executados que, apesar de prontamente deferida, não se aperfeiçoou, verificando-se um lapso de quase oito anos sem a prática de atos processuais, até a juntada de instrumento procuratório pelo qual o agravante conferiu poderes a duas advogadas que, ato contínuo, ingressaram com a já mencionada exceção de pré-executividade.

5)
A ciência da ação em seu desfavor ocorreu, tão somente, em 10/06/2008, quando o agravante opôs a exceção de pré-executividade rejeitada por meio da decisão agravada, ou seja, após aproximadamente 9 (nove) anos de tramitação da lide executória.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007064-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORIVALDO DE LIRA TAVARES
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Orivaldo de Lira Tavares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 1944187, p. 17/20), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1944192, 17/18), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
por ele oposta nos autos da “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
.

Nas razões recursais (Id 1944131), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o MM. Juiz ao partir da premissa de que houve seu comparecimento espontâneo ao opor embargos do devedor, na medida em que o processo mencionado na decisão agravada versa sobre medida cautelar objetivando a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes (nº 0017297-52.2000.8.08.0024);
(ii)
seu comparecimento na demanda executiva ocorreu com a apresentação de exceção de pré-executividade a fim de alegar matéria de ordem pública;
(iii)
ocorreu a prescrição da pretensão autora ao não ocorrer citação válida a interromper o prazo prescricional;
(iv)
com a vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional foi reduzido para 5 (cinco) anos, aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do seu Código Civil, de modo que, à época de seu comparecimento espontâneo, em 2008, já havia decorrido o prazo quinquenal;
(v)
houve inércia do credor em promover a citação, tendo o processo permanecido paralisado por 8 (oito) anos;
(vi)
descabe exigir a intimação pessoal do agravado como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(vii)
em sendo afastada a ocorrência de prescrição, deve ser exigido o benefício de ordem por se tratar de fiador, e não de devedor solidário;
(viii)
em prosseguindo a execução, deve ocorrer preferencialmente o arresto de bens do devedor principal, que possui vencimentos acima da média brasileira e reúne condições de satisfazer a dívida; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de obstar a prática de atos executórios em seu desfavor.

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 1965184).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão (Id 2184229).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Orivaldo de Lira Tavares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 1944187, p. 17/20), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1944192, 17/18), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
por ele oposta nos autos da “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
.

Nas razões recursais (Id 1944131), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o MM. Juiz ao partir da premissa de que houve seu comparecimento espontâneo ao opor embargos do devedor, na medida em que o processo mencionado na decisão agravada versa sobre medida cautelar objetivando a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes (nº 0017297-52.2000.8.08.0024);
(ii)
seu comparecimento na demanda executiva ocorreu com a apresentação de exceção de pré-executividade a fim de alegar matéria de ordem pública;
(iii)
ocorreu a prescrição da pretensão autora ao não ocorrer citação válida a interromper o prazo prescricional;
(iv)
com a vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional foi reduzido para 5 (cinco) anos, aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do seu Código Civil, de modo que, à época de seu comparecimento espontâneo, em 2008, já havia decorrido o prazo quinquenal;
(v)
houve inércia do credor em promover a citação, tendo o processo permanecido paralisado por 8 (oito) anos;
(vi)
descabe exigir a intimação pessoal do agravado como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente;
(vii)
em sendo afastada a ocorrência de prescrição, deve ser exigido o benefício de ordem por se tratar de fiador, e não de devedor solidário;
(viii)
em prosseguindo a execução, deve ocorrer preferencialmente o arresto de bens do devedor principal, que possui vencimentos acima da média brasileira e reúne condições de satisfazer a dívida; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de obstar a prática de atos executórios em seu desfavor.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC/1973, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário que o credor se mantenha inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso de 1 (um) ano. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Na mesma linha:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

- Ação de execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis).

- Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

- Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

- Hipótese em que, segundo as diretrizes firmadas pelo acórdão paradigma - ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

- Recurso manifestamente improcedente que enseja, na hipótese dos autos, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

- Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.738.505/SC, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018)

Cotejando-se os arts. 202, I, do Código Civil, e 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, extrai-se que a citação válida interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação se o ato citatório for promovido dentro do prazo previsto nos §§ 2º e 3º, do art. 219, do referido Diploma Processual, qual seja, 10 (dez) dias, prorrogáveis até o limite de 90 (noventa) dias.

Caso o ato citatório seja realizado depois deste lapso temporal, em regra, haverá interrupção da prescrição apenas no momento da sua realização, sem se operar o
efeito retroativo.

Dessa forma, incumbe ao credor ajuizar a ação executiva em tempo oportuno à efetivação da citação, bem como fornecer todos os dados do executado e efetuar as diligências necessárias para tanto, surgindo, somente neste instante, o dever de o Poder Judiciário cumprir com a citação do requerido para que se possa caracterizar a responsabilidade do aparato judicial por eventual atraso, sob pena de não se operar o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

No caso em análise, a demanda executória foi ajuizada no dia 13/07/1999 (Id 1944184) e não se aperfeiçoou por período superior ao de prescrição do direito material vindicado, qual seja, 5 (cinco) anos.

Isso porque, apesar de o MM. Juiz ter refutado o incidente apresentado pelo ora agravante (
rectius
: exceção de pré-executividade) com fundamento em suposto
comparecimento espontâneo
decorrente do ajuizamento de embargos do devedor, no dia 20/11/2000 (processo nº 0017297-52.2000.8.08.0024), assiste razão ao agravante ao noticiar que tal ação versa, na verdade, sobre uma
medida cautelar
– apensada a uma ação revisional de contrato – que visava exclusivamente a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, CADIN e outros) – sem qualquer menção, na petição inicial, à causa de pedir da lide executória (Id 1944191, p. 1/8).

Logo, não é possível reconhecer que, ao ingressar espontaneamente nos autos da medida cautelar, tivera o agravante conhecimento dos termos da lide executória promovida em seu desfavor.

Não podemos perder de vista que, de acordo com o art. 219, § 2º, parte final, do CPC/1973 e com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

A meu ver, não há como sustentar que a morosidade na efetivação da citação tenha ocorrido somente por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Isso porque, da atenta conferência das peças extraídas do feito originário, verifico que a lide executória

foi ajuizada no dia 12/07/1999 (Id 1944184), em face de
José Simões Berthoud
,
Orivaldo de Lira Tavares
(ora agravante),
Credine Silva de Menezes
e
Rita Franco Frazão de Menezes
, dos quais foi inicialmente citada, tão somente, a 3ª executada Credine, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 25/05/2000 (Id 1944184, p. 37).

Na sequência, o banco exequente requereu a citação editalícia dos demais executados (Id 1944184, p. 39) que, apesar de prontamente deferida (Id 1944184, p. 40), não se aperfeiçoou, verificando-se um lapso de quase 8 (oito) anos sem a prática de atos processuais, até a juntada de instrumento procuratório pelo qual o agravante conferiu poderes a duas advogadas (Id 1944184, p. 44) que, ato contínuo, ingressaram com a já mencionada
exceção de pré-executividade
.

Diante disso, a ciência da ação em seu desfavor ocorreu, tão somente, em 10/06/2008, quando o agravante opôs a
exceção de pré-executividade
rejeitada por meio da decisão ora agravada (Id 1944185), ou seja, após aproximadamente 9 (nove) anos de tramitação da lide executória.

Ante o exposto,
dou
provimento ao agravo de instrumento
a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, atribuindo-lhe efeito translativo, julgar extinta a lide executória, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, em relação ao executado
Orivaldo de Lira Tavares
. Por conseguinte, condeno o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
1
.
É
como voto
.

1
R$ 19.744,90 (dezenove mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) em julho de 1999.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EMBARGOS DO DEVEDOR EM DEMANDA CAUTELAR – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA DEMANDA EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADO – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DESCORTINADA – SÚMULA 106/STJ AFASTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC/1973, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário que o credor se mantenha inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso de 1 (um) ano.

2)
Incumbe ao credor ajuizar a ação executiva em tempo oportuno à efetivação da citação, bem como fornecer todos os dados do executado e efetuar as diligências necessárias para tanto, surgindo, somente neste instante, o dever de o Poder Judiciário cumprir com a citação do requerido para que se possa caracterizar a responsabilidade do aparato judicial por eventual atraso, sob pena de não se operar o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

3)
Apesar de o juiz ter refutado o incidente apresentado pelo agravante (
rectius
: exceção de pré-executividade) com fundamento em suposto comparecimento espontâneo decorrente do ajuizamento de embargos do devedor, em 20/11/2000 (processo nº 0017297-52.2000.8.08.0024), assiste razão ao agravante ao noticiar que tal ação versa, na verdade, sobre uma medida cautelar – apensada a uma ação revisional de contrato – que visava exclusivamente a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, CADIN e outros) – sem qualquer menção, na petição inicial, à causa de pedir da lide executória.

4)
O banco exequente requereu a citação editalícia dos demais executados que, apesar de prontamente deferida, não se aperfeiçoou, verificando-se um lapso de quase oito anos sem a prática de atos processuais, até a juntada de instrumento procuratório pelo qual o agravante conferiu poderes a duas advogadas que, ato contínuo, ingressaram com a já mencionada exceção de pré-executividade.

5)
A ciência da ação em seu desfavor ocorreu, tão somente, em 10/06/2008, quando o agravante opôs a exceção de pré-executividade rejeitada por meio da decisão agravada, ou seja, após aproximadamente 9 (nove) anos de tramitação da lide executória.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.